Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-97.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO VÁLIDA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do enunciado da Súmula no 26 desta Corte de Justiça, compete ao Juízo da Execução Penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado. Recurso não conhecido quanto ao ponto.
2. As condenações pretéritas, atingidas pelo período depurador quinquenal do art. 64, I, do Código Penal, não se prestam à caracterização da reincidência, mas justificam a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não tenha ultrapassado demasiado período entre o cumprimento ou extinção da pena respectiva e o cometimento do novo crime. 2.1. Na hipótese, está devidamente justificada a apreciação negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, pois não houve o decurso de dez anos entre a extinção da pena da condenação referenciada pelo Juízo a quo para avaliar negativamente o referido vetor e a prática do novo crime.
3. Consoante o enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.